Tribunal: TJMT
Processo: 1014225-64.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014225-64.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Interesse Particular, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (IMPETRADO), SERGIO ALBERTO BOTEZINI - CPF: 422.238.220-53 (ADVOGADO), SIMONE TOMASI - CPF: 979.048.050-49 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ATO DISCRICIONÁRIO – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇ
ÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA ANÁLISE DOS PEDIDOS ADMINISTRATIVOS FORMULADOS PELA IMPETRANTE PERANTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1. A
licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública por envolver juízo e critério de conveniência e oportunidade para o poder público.

2. Desta forma, não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, decidir sobre a licença para qualificação profissional da Impetrante, sob pena de ferir o mérito administrativo.

3. Sob o campo da estrita legalidade, ao analisar os documentos acostados na exordial mandamental, não se vislumbra qualquer ilegalidade, pois todos os pedidos administrativos formulados pela Impetr
ante foram indeferidos, tendo fundamentação jurídica e com base em atos e instruções normativas.

4.
Ordem denegada

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
SIMONE TOMASI

contra ato acoimado de coator praticado pelo EXMA SRª. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO e pelo EXMO SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente em negativa de concessão de licença para qualificação profissional.

Afirma ser professora da educação básica da rede pública estadual, lotada na Escola Estadual Dom Bosco de Lucas de Rio Verde-MT e postula sua qualificação profissional, motivo pelo qual está matriculada no curso de Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica, junto ao IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso –
Campus
de Cuiabá.

Narra que já cursou cerca de 50% do curso composto de 04 semestres, que foi beneficiada com licença para qualificação profissional, sem a qual, não teria condições de frequentar as aulas, que são ministradas em Cuiabá.

O ato coator é a negativa à licença solicitada, pela primeira vez, em novembro de 2018, sendo que fez novo pedido em 16 de janeiro de 2019, que também foi indeferido.

Afirma que, em maio de 2019, novo pedido, que também indeferido, sob alegação de que a impetrante se encontrava com irregularidades não sanadas em prestação de contas do recurso do PDDE qualidade 2018.

Requer assim, concessão da ordem para que possa concluir o seu curso de mestrado.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 25896458.

As autoridades indigitadas coatoras não prestaram informações, conforme certidões lançadas nos Id’s 28920497 e 29130469.

Contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 31354546.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 31355457.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança contra Exma. Srª Secretária de Estado de Educação e Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso visando obtenção de licença para qualificação profissional.

Ao contrário do que pretende fazer crer a Impetrante, a licença para qualificação profissional é ato discricionário da Administração Pública por envolver juízo e critério de conveniência e oportunidade do poder público.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO EXTERIOR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PESSOAIS – DECRETO 675/2016 - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ainda que o servidor tenha preenchido os requisitos legais para a concessão da licença requerida, a sua concessão trata-se de ato discricionário da Administração Pública, através de valoração efetuada mediante a ponderação da conveniência e oportunidade, cuja analise meritória não é facultada ao Judiciário, excetuando quando demonstrado o abuso ou desvio de finalidade. 2. Segurança denegada. (TJ/MT - N.U 1003368-27.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2018, Publicado no DJE 21/04/2018)

AGRAVO REGIMENTAL — MANDADO DE SEGURANÇA — LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL — IMPOSSIBILIDADE — DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO — IMPACTO NO ORÇAMENTO E NO QUADRO DE SERVIDORES — VERIFICAÇÃO. Não se pode autorizar o usufruto de licença remunerada para qualificação profissional, porquanto insuficiente, para tanto, o cumprimento dos requisitos legais, por se tratar de ato discricionário da Administração e que, ademais, acarretará impacto não só no orçamento como também no quadro de servidores. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U 0064071-09.2015.8.11.0000, , LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – INDEFERIMENTO – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INSUFICIÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – RECURSO PROVIDO. O deferimento da licença para qualificação profissional de servidor, ainda que atendidos os requisitos legais, é ato discricionário da Administração. (TJ/MT - N.U 1014919-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 27/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – IMPOSSIBILIDADE – JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de afastamento para qualificação não é um direito líquido e certo do servidor, porquanto a Administração, no exercício de seu poder discricionário e no interesse da administração, pode estabelecer critérios para sua concessão. (TJ/MT - N.U 0500010-64.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

Desta forma, não pode o Poder Judiciário, salvo flagrante ilegalidade, decidir sobre a licença para qualificação profissional da Impetrante, sob pena de ferir o mérito administrativo.

Sob o campo da estrita legalidade, ao analisar os documentos acostados na exordial mandamental, não se vislumbra qualquer ilegalidade.

Todos os pedidos administrativos formulados pela Impetrante foram indeferidos, tendo fundamentação jurídica e com base em atos e instruções normativas.

O pedido administrativo nº 13723/2019 foi indeferido, tendo em vista as irregularidades não sanadas em prestação de contas dos recursos do PDDE Qualidade 2018, nos termos da Instrução Normativa nº 005/2018/GS/SEDUC/MT, conforme se pode observar na Manifestação Técnica nº 48/NMOV/CMO/SAGPE/2019, anexada no Id. 16637482.

Já o segundo pedido administrativo (Processo 13723/2019), foi indeferido em cumprimento às medidas de redução e controle de despesas no âmbito da Administração Pública, conforme se infere na Manifestação Técnica nº 13/CMM/SAGPE/2019 e acostada no Id. 16638486.

Com relação ao terceiro pedido administrativo (Processo nº 599331/2018), o mesmo foi indeferido devido ao gozo de férias coletivas de diretores de escolas, aliado à transição governamental e irregularidades na prestação de contas perante à SEDUC, conforme se pode observar na Manifestação Técnica nº 61/CMM/SAGPE/2018 e anexada no Id. 16639478.

Diante da análise documental, conclui-se não haver qualquer flagrante ilegalidade dos pedidos administrativos formulados pela Impetrante junto à Secretaria de Estado de Educação.

Não procede à alegação da Impetrante acerca de utilização de decreto que ainda não tinha sido publicado, ao contrário, as instruções normativas e demais atos que fundamentaram o indeferimento dos pedidos administrativos foram àquelas vigente à época da formulação dos pedidos administrativos.

Por fim, no que concerne à alegação de que as irregularidades quanto à prestação de contas foram sanadas, tal alegação não encontra comprovação nos documentos apresentados na exordial, ficando tal afirmativa apenas e tão somente no campo das conjecturas.

Diante do acima exposto, DENEGO A ORDEM.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020